Tribunal: TJDFT
Processo: 0705263-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PEDIDO DE RESCISÃO EXTRAJUDICIAL. CONTINUIDADE DE COBRANÇA DE PARCELAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de rescisão contratual com cobrança de valores, em que foi deferida tutela de urgência para que os Réus se abstenham de continuar cobrando parcelas de contrato de consórcio rescindido extrajudicialmente, e se abstenham de inserir o consumidor em cadastro de proteção do crédito.
2. O Autor/Agravado instruiu os autos com cópias de conversas e áudios enviados em “whatsapp” que conferem verossimilhança à alegação de que os Réus criaram expectativa no consumidor de que seria contemplado em consórcio de veículo, caso seguisse as estratégias e o percentual de lance informados pelo Agravante. 2.1. Após não ocorrer a esperada contemplação, o consumidor comunicou sua desistência no contrato extrajudicialmente.
3. A decisão agravada, em que foi deferida a antecipação de tutela, limitou-se a determinar a suspensão da cobrança das parcelas do consórcio e a não inserção em cadastro de proteção ao crédito, haja vista que o cliente possui o direito de não prosseguir na relação contratual e, com isso, não há razão para continuidade de cobrança de parcelas por um produto que não está mais sendo contratado. 3.1. É cediço que ninguém pode ser obrigado a continuar em uma relação contratual se não for mais de sua vontade, o que, por conseguinte, tem o condão de tornar indevidas as cobranças existentes quando da vigência do negócio jurídico.
4. O Agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano, notadamente porque ainda não houve sequer manifestação do Juízo a quo sobre o cabimento ou não de encargos e penalidades decorrentes da rescisão contratual. 4.1. Uma vez não demonstrados os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, não há razão para suspender nem reformar a decisão agravada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.